Tribunal: TJDFT
Processo: 0722686-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722686-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: WAGNER CESAR GRIPP D E S P A C H O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (requerido) apela da r. sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em por WAGNER CESAR GRIPP julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que se mantenha o autor vinculado ao plano de saúde, compensação por danos morais fixadas em R$ 10.000,00 e condenação ao pagamento de astreintes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em seu apelo, o recorrente afirma que “reativou o plano de saúde da autora, conforme tela sistêmica abaixo”. (ID 64795658). Sustenta que “pelos motivos já expostos, a aplicação da multa fixada em caso de descumprimento da decisão liminar evidentemente não deve prevalecer, visto que, conforme já informado pela parte autora, a ré cumpriu a tutela anteriormente concedida, a fim de cumprir a determinação judicial.” (ID 64795658, Pág. 3) No entanto, diante da ausência de juntada de documentação comprobatória nesse sentido, o apelado suscita a preliminar de não conhecimento do apelo. Aduz que “observa-se que a apelante não juntou aos autos a referida "tela sistêmica", limitando-se a fazer uma mera alegação sem qualquer respaldo documental. Não há qualquer prova nos autos que comprove a reativação do plano de saúde. (...) O descumprimento da tutela de urgência pela apelante revela um comportamento de total desrespeito às ordens judiciais e aos direitos do apelado, que está em tratamento de uma doença grave e necessita urgentemente da continuidade de seu plano de saúde. A alegação de que houve cumprimento é evidentemente falsa e deve ser rechaçada por este Egrégio Tribunal.” (ID 64795663) Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator